Tribunal: STF
Processo: HC 235268
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. PENAS-BASE: PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.



    1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, considerado os crimes de tráfico de drogas e associação para esse fim, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 



    3. Na espécie, o aumento realizado na pena-base está lastreado na quantidade e variedade dos entorpecentes (82 porções de maconha, pesando 242 gramas, e 99 de cocaína, perfazendo 96 gramas), nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343, de 2006, não visualizo nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.